Tribunal: TJDFT
Processo: 0713485-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713485-20.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUCENIR CARVALHO DOS REIS RECORRIDA: MARIA RAIMUNDA DA SILVA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 64915002, admitiu o recurso especial interposto por LUCENIR CARVALHO DOS REIS. O STJ (ID 71320653)determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado corresponde à discussão trazida no paradigma do Tema 1.230 (REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.335/GO, REsp 2.071.382/SE e REsp 2.071.259/SP), afetado ao rito dos repetitivos. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquelas tratadas especificamente nos referidos paradigmas. É que, nos autos, a turma julgadora concluiu que, “Do extrato de movimentações financeiras realizadas pela devedora (ID 182993703 autos de origem), observa-se não se tratar de uma conta destinada exclusivamente ao recebimento dos benefícios sociais, havendo o recebimento de outros valores e transações. Desse modo, no tocante ao valor de R$ 163,27 (cento e sessenta e três reais e vinte e sete centavos), que extrapola os valores recebidos a título de benefícios sociais, não há qualquer indicação da impenhorabilidade dos valores. Assim, verifica-se que a constrição recaiu em conta bancária e que não há como identificar a natureza alimentar de parte da verba, pois a referida conta não é utilizada somente para recebimento dos benefícios da agravante, sendo possível constatar o depósito de outros valores que suplantam o valor recebido a título de bolsa família e auxílio gás. Logo, tendo parcela da constrição recaído sobre valores que extrapolam os benefícios sociais percebidos pela agravada, e não havendo a comprovação de que esta parcela se trata de verba de natureza alimentícia ou salarial, a regra prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil deve ser mitigada para autorizar a manutenção da penhora dos valores.” (ID 61011601). Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 1.230. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014